Tribunal: STJ
Processo: 0003652-67.2012.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847523 - SP (2025/0033953-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLLEY ALLAN SPINELLI
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmulas 7 e 83
/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar
a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b2caf9cd-c3e5-4670-9ce8-a4ef2709307b

Documento eletrônico VDA47452140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:16:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b2caf9cd-c3e5-4670-9ce8-a4ef2709307b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847523 - SP (2025/0033953-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLLEY ALLAN SPINELLI
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmulas 7 e 83
/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar
a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY ALLAN SPINELLI
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 4569-4571) que não
conheceu do agravo em recurso especial manejado em face de acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que deu parcial provimento ao apelo defensivo,
mantendo sua condenação pelo crime de furto qualificado.
Documento eletrônico VDA47452461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 9d724869-6321-476f-af4d-7c92bb903fd3

A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 4575-4582).
O Ministério Público Federal manifestou-se "pelo não conhecimento do
(e-STJ fls. 4596-4599).
agravo regimental"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmulas 7 e 83/STJ. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para
(AgRg
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
30/5/2023
2/6/2023
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA47452461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 9d724869-6321-476f-af4d-7c92bb903fd3

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47452461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/05/2025 19:15:47
Código de Controle do Documento: 9d724869-6321-476f-af4d-7c92bb903fd3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0033953-0
AREsp 2.847.523 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00027378620104036181 00036526720124036181 00120429420104036181
0027058120104136181 120429420104036181 27058120104136181
27378620104036181 36526720124036181
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLLEY ALLAN SPINELLI
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: RODRIGO BRONZATI DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALESSANDRO FERREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: ADAGILTON ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: JEFFERSON ALVES FERREIRA
CORRÉU
: DENIS LUIZ MARTINONI
CORRÉU
: DIOGO LUZZI
CORRÉU
: CRISTIANO BONIFACIO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE MILTON BORGES DE ALMEIDA
CORRÉU
: ANDERSON SILVA DE SOUZA
CORRÉU
: DOUGLAS NOVAIS
CORRÉU
: THIAGO ARAUJO DA SILVA
CORRÉU
: DANIEL JACOMELI
CORRÉU
: JHONATAN JOSE CAROLINO DE SOUZA
CORRÉU
: JORGE DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLLEY ALLAN SPINELLI
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDES - SP268806
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605155089038119881@
2025/0033953-0 - AREsp 2847523 Petição : 2025/0017384-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:33
Código de Controle do Documento: 0151875F-2AA6-4285-A5E2-A91C1B878331

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0033953-0
AREsp 2.847.523 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542605155089038119881@
2025/0033953-0 - AREsp 2847523 Petição : 2025/0017384-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47427757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:13:33
Código de Controle do Documento: 0151875F-2AA6-4285-A5E2-A91C1B878331